Tribunal: TJPA
Processo: 0808812-70.2019.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0808812-70.2019.8.14.0000

REQUERENTE: RADIO LIBERAL LTDA - EPP

REQUERENTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE LIMINAR E PERDAS E DANOS.

1. Suspensão de eficácia da sentença.

Relevante fundamentação recursal a demonstrar risco de dano grave ou de difícil reparação. Inteligência do artigo 1.012, § 4º do CPC.

2. Cumprimento provisório da sentença referente ao tópico da tutela antecipatória concedida uma década após o ajuizamento da ação, com determinação de imediata suspensão/interrupção de qualquer execução/transmissão/radiodifusão de obras musicais e fonogramas, com a apreensão e lacre de seus aparelhos sonoros, o que impediria o próprio funcionamento da rádio/agravada, revelando-se, portanto, prudente e necessário receber a apelação em seu efeito suspensivo até o julgamento das razões do apelo interposto.

3. Agravo conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e não prover o recurso, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual da 2ª turma de direito privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
, nos autos do pedido de concessão de efeito suspensivo à sentença em apelação (processo n. 0808812-70.2019.8.14.0000), cuja parte requerente é a
Rádio Liberal Ltda
., interpôs recurso de
Agravo Interno
frente à decisão (ID Num 2542464, pág. 01/02) que deferiu o pedido de efeito suspensivo à sentença (processo n. 0035141-35.2013.8.14.0301), em Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos proposta pelo ora agravante contra a agravada, perante 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital,

julgada procedente com o deferimento, na sentença, da antecipação de tutela para determinar a imediata suspensão/interrupção de qualquer execução/transmissão/radiodifusão de obras musicais e fonogramas pela empresa ré, enquanto não providenciada a prévia e expressa autorização da autora.

Narra se tratar de ação de cumprimento de preceito legal (obrigação de não fazer) com pedido de tutela antecipada para o pagamento dos valores a título de direitos autorais, indenização por perdas e danos decorrentes de execução de obras desautorizadas, bem como autorização para ingresso nos eventos para fiscalizar quantidade de público, preços e valores de bilheteria, suspensão e interrupção de qualquer execução de obras musicais enquanto não providenciada a regularização da empresa.

Aduz que a lei de direitos autorais possui natureza proibitiva, na qual prevê que não poderão ser executadas obras musicais publicamente sem autorização do agravante, constituindo verdadeira obrigação de não fazer.

Refere que a conduta da empresa agravada infringe a legislação autoral, e é tipificada com ilícito penal, conforme previsão do artigo 184 do Código Penal, já que se utiliza de bens privados sem a devida autorização dos seus titulares, inclusive, solidariamente pelos danos patrimoniais causados aos autores musicais.

Sustenta o descabimento do efeito suspensivo concedido à apelação e a manutenção da eficácia da sentença.

Requer o conhecimento e provimento do agravo interno.

A agravada Rádio Liberal Ltda., em contrarrazões (ID Num 3031385, pág. 01/18), pugnou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1021 do CPC), preparado, tempestivo e instruído com as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a examiná-lo.

Nos termos do art. 1.012,
caput
do CPC, como regra, a apelação terá efeito suspensivo, entretanto, começará a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença que confirmar, conceder ou revogar tutela provisória (art. 1.012, § 1º, V, do CPC).

Já o § 2º, do art. 1.012 do CPC reza que nas hipóteses do § 1º do mesmo artigo, o apelado poderá promover o cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

Consabido que o relator nos termos do § 4º do art. 1.012 do CPC, nas hipóteses do § 1º do mesmo artigo, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Na decisão agravada a saudosa magistrada que me antecedeu nestes autos deferiu a pretensão de suspensão da eficácia, com lastro na fundamentação seguinte:

“Nesse sentido, entendo que é caso de se deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, uma vez que a possibilidade de cumprimento provisório da sentença referente ao tópico da tutela concedida -
suspensão da execução fonográfica pela rádio, bem como a apreensão e lacre de seus aparelhos sonoros
-, de fato, proporciona risco de dano grave e de difícil reparação à Requerente na medida em que afetaria a atividade essencial ao seu funcionamento, revelando-se, portanto, prudente receber a apelação em seu efeito suspensivo até o julgamento das razões do apelo interposto.”

As alegações apresentadas pelo agravante não são capazes de modificar a decisão agravada.

Em sede de pedido de suspensão dos efeitos da decisão apelada não se discute o mérito do recurso, mas apenas a existência dos requisitos contidos no § 4º do art. 1.012 do CPC, qual sejam, a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido da autora/agravante, tendo sido nela concedida a antecipação de tutela, ou seja, o processo se iniciou na Comarca do Rio de Janeiro no ano 2008 e a tutela antecipatória foi concedida uma década após, não podendo se vislumbrar, pelo decurso do tempo, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos com exigidos para concessão da tutela antecipada no art. 300 do CPC, o que dá relevância à fundamentação do recurso.

Em relação ao segundo requisito para suspensão, qual seja, o risco de dano grave ou de difícil reparação, este é exuberante, pois o cumprimento da tutela impediria o próprio funcionamento da agravada, revelando-se, portanto, prudente e necessário receber a apelação em seu efeito suspensivo até o julgamento das razões do apelo interposto.

Ademais, deve ser levado em consideração o argumento trazido pela agravada no que se refere à sua função social (art. 5º, XXII e art. 170, III, CF), visto que leva informações, educação, cultura e lazer aos ouvintes.

Isto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 06/04/2022